Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0741548-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando o exaurimento da competência deste Tribunal de origem, decorrente do juízo de admissibilidade do apelo extremo (ID 60404324) e do julgamento do agravo interno devidamente manejado (ID 63470783), nada a prover quanto à petição de ID 65183783. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031